Tribunal: CARF
Processo: 10340.721549/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da cobrança do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721549/2021-77
ACÓRDÃO
2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALMO CLARO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir
alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 26.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
Fl. 8346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
2
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício ao percentual de
100%.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 8118/8128) lavrado contra do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2016, no
qual se apurou:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Jurídica
2) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
3) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física
4) Omissão de Rendimentos Caracterizados Por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
Fl. 8347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
3
5) Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão
Os fatos encontram-se descritos no Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8131/8223).
A autoridade lançadora sintetizou os valores creditados em contas bancárias do
contribuinte no ano calendário em exame no “Quadro IV” do referido relatório (e-fls. 8156),
agrupando os depósitos pela origem alegada e indicando a parcela considerada omissão de
rendimentos conforme análise das respostas às intimações realizadas.
Para cada Código de Análise indicado no “Quadro IV”, a fiscalização esmiuçou os
documentos disponibilizados em cotejo com os depósitos a serem justificados e teceu suas
considerações, reconhecendo a comprovação de parte dos créditos (e-fls. 8157/8212).
A correspondência entre os Códigos de Análise e as Infrações apuradas no Auto de
Infração encontram-se no Quadro XIV do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8216).
A Impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 8232/8260) foi julgada
Improcedente pela 19a Turma/DRJ08 em decisão assim ementada (e-fls. 8269/8297):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM.
Caracteriza omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível
quando resta comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE.
O princípio da vedação ao confisco insculpido pela Constituição Federal é dirigido
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos
moldes da legislação que a instituiu. Na via administrativa é inoperante a arguição
de inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, material e
formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência exclusiva do poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVA APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, mencionando os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
Fl. 8348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
4
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nos casos
excepcionados pela legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/10/2022 (e-fls. 8301), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2022 (e-fls. 8303/8334) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Suscita a nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento legal
específico e vinculado ao suposto fato irregular, haja vista que o auditor fiscal não cumpriu
requisito obrigatório determinado pelo Decreto no 70.235/72.
- Afirma que foi injustamente autuado por omissão de receitas com enquadramento
no art. 42 da Lei no 9.430/96 e acusado de cometer os crimes previstos na Lei no 4.502/64, o que
lhe causou a penalidade majorada.
- Insurge-se contra o lançamento efetuado com base exclusivamente no art. 42 da
Lei no 9.430/96 e sustenta que a presunção de veracidade da omissão de receitas sem necessidade
de comprovação pelo Fisco não tem nenhuma procedência. Evoca o art. 909 do RIR/99, o art. 43
do CTN e a Solução de Consulta Interna COSIT no 6 de 2021 para respaldar o seu entendimento.
- Alega que houve erro na quantificação do valor do Auto de Infração, uma vez que
é casado com Jocely Guarienti de Oliveira e que, na época da ocorrência dos fatos que deram
origem a autuação, a conta corrente em que foram realizados os depósitos bancários dos
empréstimos era conjunta, conforme extratos apresentados à fiscalização. Afirma que ele e sua
esposa apresentaram Declaração de Ajuste Anual em separado e que caberia a autuação apenas
em 50% para cada um, conforme preceitua o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/96.
- Sustenta que comprovou documentalmente a origem dos depósitos bancários
efetuados em sua conta corrente e apresenta questionamentos referentes aos seguintes créditos
indicados no Quadro IV do Relatório de Auditoria Fiscal: Créditos da ALESC – R$ 49.270,32,
Créditos “F” (UNIÃO) – R$ 185.000,00, Créditos tipo “Especial” – R$ 300.000,00, Créditos Intim.
234-07 – R$ 73.893,30, Créditos “C” (JDB Hotel) – R$ 227.143,13 e Emprést. JOC EPP/JDB – R$
3.556.429,83.
- Entende ser descabida a multa majorada de 150%, uma vez que não foram
comprovados os delitos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Expõe que não houve
nenhuma tentativa de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária dos fatos em
análise. Aduz que não basta a fiscalização, com base na suposta presunção de omissão de
rendimentos, presumir também que houve a intenção do contribuinte de cometer fraude ou
conluio, nos termos das Súmulas CARF no 14 e no 25.

VOTO
Fl. 8349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
5
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
O contribuinte alega que houve erro na autuação por não ter a autoridade fiscal
aplicado o percentual de 50% dos créditos efetuados em conta conjunta com sua esposa conforme
determina o art. 42, §6o, da Lei no 9.430/96. Verifica-se, contudo, que a matéria não foi suscitada
na Impugnação, quedando-se preclusa.
De acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para
incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas. Escapam dessa regra apenas as
questões de ordem pública, não sendo esse o presente caso.

Nulidade do Lançamento
Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade do Auto de Infração por ausência
de enquadramento legal específico e vinculado às infrações apuradas.
Impõe-se observar, contudo, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, a matéria tributável, os elementos de prova examinados, os
dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente identificados no Auto de
Infração e no Relatório de Auditoria Fiscal que o integra, não havendo vício que enseje a sua
nulidade.
O trabalho investigativo foi feito de forma minuciosa, com base na análise
detalhada da documentação disponibilizada em atendimento às diversas intimações realizadas
durante o procedimento fiscal. A autoridade lançadora apontou claramente os fatos que deram
origem à autuação, fornecendo informações suficientes para a perfeita compreensão do sujeito
passivo quanto às infrações que lhe foram imputadas, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao
seu direito de defesa.
Cumpre registrar nesse ponto que a discordância do recorrente quanto à aplicação
do art. 42 da Lei no 9.430/96 pelo auditor não representa motivo para a anulação do presente
lançamento. Trata-se de questão de mérito que será apreciada no próximo tópico deste voto.

Omissão de Rendimentos
Fl. 8350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
6
Inicialmente o recorrente insurge-se contra o lançamento efetuado com base
exclusivamente no art. 42 da Lei no 9.430/96 e sustenta que a presunção de veracidade da
omissão de receitas sem necessidade de comprovação pelo Fisco não tem nenhuma procedência.
Sem razão o contribuinte. O art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece uma presunção
legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos utilizados em depósitos bancários, atenuando a carga probatória atribuída ao Fisco:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 8351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
7
Os valores previstos no §3o, II, foram alterados pelo art. 4o da Lei no 9.481/97:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
De acordo com o art. 42, caput, da Lei no 9.430/96, é imprescindível que o
contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, que os valores creditados em
suas contas não constituem rendimentos tributáveis. Trata-se de presunção legal relativa, que
transfere o ônus da prova para o sujeito passivo. Assim, diante da falta de comprovação da
origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários, tem a autoridade fiscal o dever de
considerar tais valores tributáveis e omitidos na Declaração de Ajuste Anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente.
Cumpre ressaltar nesse ponto que o art. 6o, §5o, da Lei no 8.021/90, que tratava do
arbitramento dos rendimentos com base em depósitos ou aplicações realizadas junto a
instituições financeiras, foi expressamente revogado pelo art. 88, XVIII, da Lei n° 9.430/96:
Art. 88. Revogam-se:
[...]
XVIII – o §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 1990;
Assim, com o advento do art. 42 da Lei no 9.430/96, a autoridade tributária ficou
dispensada de demonstrar, para os fatos geradores ocorrido a partir de 1997, a existência de
sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos
declarados pelo contribuinte, assim como o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
É nesse sentido a Súmula CARF no 26, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Importante registrar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso se fundamenta
no fato de que, para se submeter os depósitos de origem comprovada às normas de tributação
específica, conforme preceitua o art. 42, §2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário verificar se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados receita
omitida. O ônus da prova em contrário, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito
passivo.
Fl. 8352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
8
Quanto aos valores levantados, o art. 42, §3°, da Lei no 9.430/96 exige que os
créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos hábeis e idôneos, a exata
correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos utilizados.
No caso concreto, verifica-se que a autoridade lançadora sintetizou os valores
creditados em contas bancárias do contribuinte no ano calendário 2016 no “Quadro IV” do
Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8156), agrupando os depósitos pela origem alegada e indicando
a parcela considerada omissão de rendimentos.
Os lançamentos analíticos correspondentes aos créditos compilados na referida
tabela foram discriminados na planilha “Créditos_Dal_2016” (e-fls. 7995/7998), que, de acordo
com o auditor, consiste em uma versão da planilha enviada para o contribuinte juntamente com o
Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 578/607) trabalhada conforme a análise das
respostas às Intimações realizadas.
Para cada Código de Análise indicado no “Quadro IV” (e-fls. 8156), a fiscalização
esmiuçou os documentos disponibilizados em cotejo com os depósitos a serem justificados e
teceu suas considerações de forma pormenorizada, reconhecendo a comprovação de parte dos
créditos (e-fls. 8157/8212).
O Colegiado a quo ratificou as razões do lançamento e manteve integralmente as
infrações apuradas (e-fls. 8284/8292).
Em seu Recurso Voluntário, o autuado apresenta questionamentos sobre cada um
dos valores não justificados constantes do “Quadro IV” do Relatório de Auditoria Fiscal, os quais
serão analisados a seguir.

 Código de Análise 10 - Créditos da ALESC – R$ 49.270,32
Nesse item, o recorrente reitera o argumento de sua Impugnação de que os valores
são provenientes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina - ALESC e que foram devidamente
declarados e tributados com base no Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Não assiste razão, contudo, ao interessado.
Como exposto pela autoridade lançadora (e-fls. 8162) e repisado pela primeira
instância (e-fls. 8284), o contribuinte, questionado através do Termo de Intimação Fiscal no 234-09
(e-fls. 5720/5722), não conseguiu demonstrar, através de documentação hábil, que os créditos
realizados pela ALESC totalizando R$ 49.270,32 consistiam, de fato, em rendimentos já oferecidos
à tributação.
Conforme descrito no Relatório de Auditoria Fiscal, o auditor considerou
justificados os créditos com descrição “Proventos” e “Movimento do Dia”, mas lançou como
omissão de rendimentos os depósitos efetuados pela ALESC com descrição “Ordem Bancária” e
Fl. 8353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
9
“Crédito Cfe. Instruções” que, apesar de terem sido classificados pelo contribuinte como
proventos em resposta à Intimação, não foram incluídos como Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoa Jurídica em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 04).
Importante ressaltar que nenhum elemento de prova foi juntado à Impugnação ou
ao Recurso Voluntário para tentar afastar a infração em exame.

 Código de Análise 12 – Créditos “F” (UNIÃO) – R$ 185.000,00
Extrai-se do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8163/8166) que esse montante
corresponde aos depósitos de R$ 55.000,00 e de R$ 130.000,00 efetuados em 21/03/2016 e
27/09/2016 pela empresa União, da qual o contribuinte era sócio administrador (e-fls. 8133). O
interessado foi intimado a comprovar a natureza desses valores, mas nada foi efetivamente
esclarecido.
Em seu Recurso Voluntário o autuado reitera o argumento de sua Impugnação de
que os créditos eram decorrentes de distribuição de lucros efetuada pela empresa União e que o
fato contábil estaria devidamente escriturado.
Cumpre ressaltar, contudo, que os lançamentos contábeis somente fazem prova a
favor do contribuinte quando amparados por elementos hábeis e idôneos que não deixem dúvida
quanto à consistência das operações registradas. É nesse sentido o art. 923 do Decreto no
3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
No presente caso, verifica-se que o contribuinte não apresentou nenhum suporte
documental que desse lastro a esses valores, seja na fase de fiscalização, como apontado pela
autoridade lançadora, ou em sua defesa, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

 Código de Análise 13 – Créditos tipo “Especial” – R$ 300.000,00
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8166/8168), o contribuinte
afirmou em resposta às Intimações realizadas que o depósito de R$ 200.000,00 efetuado em
09/12/2016 pelo amigo Luccio Santos de Oliveira e os dois depósitos de R$ 50.000,00 efetuados
em 11/05/2016 e 08/06/2016 por Teresa Guarienti, irmã de sua esposa, seriam oriundos de
empréstimos de pessoas físicas. Questionado sobre a existência de contratos a acobertar os
citados empréstimos, o contribuinte asseverou que foram realizados por meio de contrato verbal
e que já teriam sido quitados: o primeiro integralmente através de transferências em 2018 para o
irmão de Luccio Santos de Oliveira e o segundo parcialmente através de transferência de R$
12.000,00 em 2020 para a cunhada.
Fl. 8354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
10
Relevante reproduzir algumas considerações do auditor (e-fls. 8168):
Pois bem, o fato é que empréstimos bancários entre pessoas físicas devem
cumprir requisitos, óbvios, para sua comprovação, quais sejam: existência de
contratos lavrados e registrados à época dos fatos, declaração em ambas as DIRPF
das partes, devolução dos valores ao mutuante e capacidade econômica deste
último.
No caso presente, tais requisitos, mínimos, não se encontram satisfeitos: Não
houve lavratura de quaisquer contratos, nenhuma das partes declarou a dívida
em DIRPF (em nenhum dos vários exercícios), e a devolução dos valores é
imperfeita: há somente transferências para o irmão do mutuante ou uma ínfima
transferência para a cunhada, mais de 04 anos após o suposto empréstimo (essa
única transferência sequer comprovada, já que teria ocorrido em 2020, fora do
escopo desta fiscalização).
Enfim, tais valores transferidos poderiam referir-se a qualquer outro negócio
entre as partes, sem o mínimo condão de comprovar tratar-se de devoluções de
empréstimos. Não houve pactuação da forma de pagamento, parcelas ou taxas de
juro estipuladas. Ademais, não houve a apresentação de qualquer documento
probante a comprovar o alegado, somente a argumentação do fiscalizado. Sobre o
assunto, há precedentes vários de mesmo entendimento (v. tópico: PRECEDENTES
– EMPRÉSTIMOS ENTRE PESSOAS FÍSICAS).
Portanto, é de se concluir que os citados valores, oriundos das pessoas físicas em
comento, não possuem comprovação documental, devendo ser tributados como
omissão de rendimentos de pessoas físicas.
A decisão de primeira instância corroborou o entendimento da fiscalização e
considerou insuficientes para a finalidade pretendida as declarações juntadas à Impugnação (e-fls.
8261/8262, 8285/8288), como se observa nos seguintes trechos do voto condutor:
Ou seja, o contribuinte não apresentou os contratos alegando que os
empréstimos foram verbais; os pagamentos de um dos mútuos alegados teriam
sido realizados nas contas de terceiros; e os pagamentos relativos ao outro
empréstimo teriam se dado vários anos despois dos fatos, em valores que não
podem ser associados ao suposto capital emprestado. Além disso, os supostos
mútuos jamais foram declarados pelas partes em suas respectivas Declarações de
Ajuste Anual (DAA), isso nos sucessivos exercícios até as alegadas quitações.
[...]
Na situação que ora se analisa, não há provas da efetiva realização dos
empréstimos e de suas quitações. Os únicos documentos trazidos aos autos com
essa finalidade consistem em declarações prestadas pelos supostos mutuantes,
que foram juntadas à impugnação.
A esse respeito, é pertinente mencionar que as declarações meramente assinadas
e sem outras formalidades se constituem em declaração de um fato por parte de
Fl. 8355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
11
quem os assina, e por isso, apesar de terem efeito contra o seu emitente e entre
as partes no negócio, não são suficientes para comprovar perante terceiros o fato
alegado. [...]
Com efeito, para que um empréstimo seja acatado como justificativa para um valor
recebido, faz-se necessário que esteja amparado em elementos de prova que atestem a sua
materialidade e comprovem a transferência dos recursos. Ou seja, deve-se demonstrar a saída do
numerário do patrimônio do mutuante concomitante com a entrada deste no patrimônio do
mutuário, assim como a posterior quitação da operação no sentido inverso, o que não ocorreu no
presente caso. Além disso, o contribuinte não apresentou qualquer contrato de mútuo e não
informou os alegados empréstimos em sua Declaração Ajuste Anual.
Importante lembrar que a informalidade dos negócios diz respeito a garantias que
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não pode ser aplicada na
relação entre o contribuinte e a Fazenda.
Nenhum elemento de prova complementar foi juntado ao Recurso Voluntário com
o intuito de suprir as deficiências apontadas, não merecendo reparos o trabalho fiscal.

 Código de Análise 14 – Créditos Intim. 234-07 – R$ 73.893,30
De acordo com a autoridade fiscal (e-fls. 8169/8170), o crédito corresponde aos
depósitos de R$ 33.893,30 e de R$ 40.000,00 efetuados em 04/11/2016 e em 13/12/2016,
respectivamente.
Em seu Recurso Voluntário, o autuado apresenta os mesmos argumentos de sua
Impugnação: o depósito de R$ 40.000,00 consiste em empréstimo de sua cunhada Teresa
Guarienti, devolvido de forma parcelada, e o de R$ 33.893,30 não teve sua origem identificada
porque não foi possível localizar a documentação correspondente.
Quanto ao alegado empréstimo, mantenho o lançamento pelas mesmas razões
narradas no item anterior (Código de Análise 13). No que tange ao depósito de R$ 33.893,30, o
próprio interessado reconhece que não demonstrou a origem dos recursos mediante
documentação hábil, devendo ser mantida a exigência, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.

 Código de Análise 15 – Créditos “C” (JDB Hotel) – R$ 227.143,13
Relativamente a esses créditos, verifica-se da leitura do Relatório de Auditoria Fiscal
(e-fls. 8170/8176) que o contribuinte também alega tratar-se de empréstimos. O auditor assim
constatou:
Em suma, o contribuinte alega que, dos créditos de R$ 227.143,13 repassados
pelo JDB HOTEL para si, R$ 145.221,64 seriam oriundos da distribuição de
resultados da empresa JOCELY EPP (para sua esposa JOCELY) e R$ 81.921,49
Fl. 8356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
12
seriam oriundos da distribuição de resultados do JDB HOTEL para seus filhos
DIOGO e BRUNO. E que as três pessoas físicas citadas teriam permitido o repasse
direto para a conta do Sr. DALMO como empréstimo pessoal, sem contrato
formal, apenas verbal, e sem que tais empréstimos tenham sido declarados nas
DIRPF de nenhum dos quatro (03 mutuantes e 01 mutuário).
[...]
Ocorre que se os ditos empréstimos não possuem contratos lavrados, onde se
possa verificar o valor do principal, as taxas de juros e a forma de devolução, o
mínimo que se espera como comprovação do negócio pelas partes é que os
envolvidos tenham declarado em suas devidas DIRPF os respectivos empréstimos,
o que absolutamente não ocorreu (v. tópico: PRECEDENTES – EMPRÉSTIMOS
ENTRE PESSOAS FÍSICAS).
Não é crível que os contribuintes sejam diligentes em alguns pormenores de suas
DIRPF, como a informação de possuir dinheiro em espécie, p.ex., em vários anos-
calendário, e tenham “se esquecido de lançar” os significativos valores de
empréstimo, em operação triangular e sinuosa.
[...]
Portanto, é de se concluir que os citados valores, oriundos das pessoas jurídicas
em comento, não possuem comprovação documental, devendo ser tributados
como omissão de rendimentos de pessoas jurídicas.
No mesmo sentido decidiu o Colegiado a quo (e-fls. 8288/8290).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera as alegações trazidas na
Impugnação quanto à distribuição de lucros das empresas JDB Hotel e Jocely EPP para seus filhos e
sua esposa e afirma que os empréstimos a ele concedidos estariam incluídos no montante de R$
650.000,00 informados em sua Declaração de Ajuste Anual como empréstimo dos referidos
estabelecimentos.
Como bem pontuado no acórdão recorrido, a discussão sobre a distribuição de
lucros pelas pessoas jurídicas é irrelevante para a solução do litígio, haja vista que os empréstimos
que o contribuinte alega ter recebido não foram comprovados mediante documentação hábil e
idônea.
Note-se que a autoridade lançadora já havia apontado como necessária à
comprovação dos supostos empréstimos a existência de contrato formal contendo os termos
acordado pelas partes, como o valor do principal, as taxas de juros e a forma de devolução dos
valores. No entanto, nenhum elemento de prova foi juntado à Impugnação ou ao Recurso
Voluntário para demonstrar a natureza dos depósitos em exame. Como já exposto neste voto, a
informalidade entre as partes não pode ser estendida à autoridade fiscal.

 Código de Análise 16 – Emprést. JOC EPP/JDB – R$ 3.556.429,83
Fl. 8357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
13
Conforme se extrai do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fls. 8176/8212), estamos,
mais uma vez, diante da alegação do contribuinte de que os depósitos efetuados em sua conta
bancária consistem em empréstimos recebidos.
A autoridade lançadora apresentou análise minuciosa dos esclarecimentos e
documentos disponibilizados durante o procedimento investigativo e concluiu que os créditos
recebidos das empresas JDB Hotel e Jocely EPP no valor total de R$ 3.556.429,83 não podiam ser
considerados empréstimos, tratando-se de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, nos
termos do art. 43 do Código tributário Nacional – CTN.
De acordo com o auditor, as empresas JDB Hotel e Jocely EPP celebraram contrato
formal de mútuo com a Unicred no valor de R$ 4.030.000,00 e R$ 2.320.000,00, respectivamente,
conforme comprovado pelo contribuinte no curso da ação fiscal. As dívidas contraídas em
28/01/2016 foram quitadas em 26/05/2021 através de dação em pagamento de imóveis pela
empresa garantidora dos empréstimos, a União, cujo sócio administrador era o sujeito passivo. Na
mesma data do recebimento dos empréstimos, a JDB Hotel e a Jocely EPP efetuaram crédito na
conta do autuado no valor total de R$ 6.325.870,00 (R$ 4.014.686,00 e 2.311.184,00
respectivamente), utilizado na compra do Hotel Rex (aquisição de ações).
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal que o contribuinte foi intimado a apresentar
os contratos de empréstimo celebrados com a JDB Hotel e a Jocely EPP, mas informou que estes
não foram formalizados. As empresas também foram intimadas e ratificaram as informações
acerca do contrato verbal. Pontuou o auditor:
O contrato de mútuo só é válido perante terceiros se possuir registro público,
consoante art. 221 da Lei n.o 10.406/2002 (C.Civil):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público
(grifamos).
Nesse andar, considerando que os valores tomados por empréstimo pelas pessoas
jurídicas citadas foram repassados quase integralmente ao contribuinte, este foi
intimado a apresentar os contratos de empréstimo/mútuo celebrados entre as
empresas mutuantes JDB HOTEL/JOCELY EPP e a sua pessoa física (Sr. DALMO-
mutuário) – v. Doc Intim_234-06, item 1.
Em sua resposta, o contribuinte informou que não foram formalizados contratos,
entre as empresas e a sua pessoa física, sendo ambos os empréstimos verbais,
assim: [...]
Intimadas, as empresas JDB HOTEL e JOCELY EPP ratificaram as informações
acerca do contrato verbal: [...]
Assim, como não houve lavratura de contratos formais entre as empresas JDB
HOTEL/JOCELY EPP e o Sr. DALMO, não há como comprovar a forma pactuada de
Fl. 8358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
14
devolução dos valores ditos emprestados: não há estabelecimento de taxas de
juros, prazos para devolução, valor das parcelas, condições de inadimplemento ou
mesmo garantias prestadas.
A ausência de contrato formal de empréstimo é um fortíssimo elemento em
desfavor do fiscalizado. Todavia, esta lacuna não será considerada por si só,
cabendo o prosseguimento da análise, em busca da verdade material.
Relevante reproduzir outras questões abordadas no Relatório de Auditoria Fiscal:
Intimadas as empresas JDB HOTEL e JOCELY EPP e (intimações 251-04 e 679-02,
respectivamente) a demonstrar o montante estipulado/cobrado de juros sobre o
capital emprestado ao Sr. DALMO, nenhuma das duas apresentou qualquer
elemento de prova neste sentido.
[...]
Intimadas as empresas credoras JDB HOTEL e JOCELY EPP e (intimações 251-04 e
679-02, respectivamente) a apresentar documentação sobre quais as providências
teriam sido tomadas pelos administradores da empresa em relação à
inadimplência do Sr. DALMO, ambas responderam não ter tomado nenhuma
medida até o momento da intimação.
[...]
Questionado sobre os valores já quitados, o contribuinte silenciou, a gerar
incerteza sobre o gerenciamento de suas próprias devoluções.
Deste modo, intimado a discriminar e comprovar como e quando os valores
recebidos das duas empresas citadas, ditos por empréstimo, foram devolvidos,
respondeu laconicamente que não quitou os empréstimos, e que a dívida
permanece conforme o montante declarado na DIRPF AC 2020.
[...]
É de se registrar que antes de ser um dever do contribuinte apresentar respostas
em um procedimento fiscal, é um direito inalienável que lhe assiste, é a
oportunidade de trazer à baila todas as informações e esclarecimentos sobre seu
negócio ou atividade.
Com efeito, ao contribuinte seria mais fácil e preciso identificar as devoluções de
seus empréstimos do que à fiscalização, considerando que dispomos somente dos
extratos de 2016 a 2019 (ausentes 2020 e 2021). No entanto, na busca pela
verdade material, perscrutamos os extratos disponíveis, embora sob o risco de
deixar de identificar eventuais devoluções, em especial nos anos lacunares. De
qualquer forma, mesmo sem a colaboração do fiscalizado neste sentido, o
trabalho de auditoria teve que prosseguir.
[...]
Em apertada síntese, vimos nos subtópicos anteriores, com relação ao repasse de
valores das empresas JDB HOTEL / JOCELY EPP para o Sr. DALMO, declarados
Fl. 8359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
15
como empréstimo/mútuo, que: (16.1) não foram lavrados contratos de
empréstimo/mútuo, sendo o compromisso unicamente verbal; (16.2) a
escrituração das empresas não foi levada a registro ou não foi entregue a ECD
tempestivamente à RFB, ou quando foi (JDB HOTEL-ECD-2019) não espelha os
empréstimos; (16.3) a prática de empréstimo de valores é nula, pois não está
prevista nos objetivos sociais das empresas, além de ser expressamente proibido
aos sócios a prática de assumir obrigações em favor de terceiros, no caso do JDB
HOTEL; (16.4) não houve recolhimento de IOF; (16.5) não houve demonstração
dos valores estipulados de juros; (16.6) o fiscalizado obteve expressivo aumento
de seu patrimônio com os valores recebidos em 2016, o que possibilitou-lhe a
aquisição do HOTEL REX; (16.7) as empresas credoras JDB HOTEL e JOCELY EPP
são omissas na cobrança do valor retido pelo Sr. DALMO em 2016; (16.8) o
contribuinte não soube (ou não se dispôs) a discriminar os valores devolvidos, o
que nos levou a um levantamento (estimativa) destas devoluções, com base nos
extratos disponíveis; (16.9) o tamanho da dívida declarada pelo Sr. DALMO em
DIRPF AC 2020 difere do tamanho da dívida escriturada pelas empresas; (16.10) a
dívida original foi extinta pela garantidora, UNIAO ADM, que também
demonstrou-se inerte em qualquer ação de cobrança regressiva contra o os
devedores ou solidários; (16.11) a escrituração da empresa UNIAO ADM sinaliza
que o devedor, Sr. DALMO, mesmo tendo r eduzido ou neutralizado suas
devoluções às empresas JDB HOTEL e JOCELY EPP, manteve-se prolífico na
aquisição de outros imóveis, seja através de quitação de parcelas em nome da
UNIAO ADM ou do recebimento dos resultados através do imóvel em
Florianópolis.
[...]
Às evidências, o contribuinte, tendo total controle sobre as operações econômico-
financeiras das empresas JDB HOTEL e JOCELY EPP, em nome dos familiares, bem
como de sua empresa UNIAO ADM, utilizou as pessoas jurídicas em benefício de
seu aumento patrimonial, sem o devido oferecimento dos recursos auferidos à
tributação.
[...]
Isto posto, os valores não devolvidos nem cobrados pelas empresas JDB
HOTEL/JOCELY EPP, desde 28/01/2016, até a lavratura da presente autuação,
decorridos quase 06 (seis) anos, de montante R$ 3.556.429,83 (v. Quadro X), não
podem ser considerados empréstimo/mútuo, mas tomados como omissão de
rendimentos de pessoas jurídicas, a dar causa ao aumento patrimonial do
fiscalizado. Inequívoca, pois, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda,
conforme disposto no art. 43 do CTN.
O julgamento de primeira instância ratificou os fundamentos da fiscalização e
concluiu que as razões da Impugnação não tinham o condão de suprir a comprovação documental
dos empréstimos alegados (e-fls. 8290/8292).
Fl. 8360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
16
O Recurso Voluntário traz essencialmente as mesmas questões já apontadas na
Impugnação. O interessado defende que os depósitos são provenientes de contrato de
empréstimo junto à Unicred e que a devolução se deu através de dação em pagamento de
imóveis, cobrindo o valor dos juros e correções.
Sem razão, contudo, o recorrente.
Como exposto pela autoridade lançadora e reiterado pelo Colegiado a quo, o
interessado não comprovou ter devolvido os valores depositados em sua conta pela JDB Hotel e
pela Jocely EPP. O que restou demonstrado durante a ação fiscal foi a quitação do contrato de
mútuo formalizado entre as referidas empresas e a Unicred, que foi realizada através de dação em
pagamento de imóveis da pessoa jurídica União e não do sujeito passivo.
Ademais, não há contrato formal indicando em que termos o acordo teria sido
estabelecido (data e valor do empréstimo, prazos para devolução, valor das parcelas, taxas de
juros etc.). Trata-se de elemento essencial para a comprovação da operação, como já indicado em
diversos pontos deste voto.
Vale ressaltar, por fim, que nenhum elemento de prova foi juntado à defesa para
tentar afastar a omissão de rendimentos em exame.

Multa Qualificada
No que concerne à multa qualificada de 150% aplicada pela autoridade lançadora,
cumpre reproduzir as seguintes considerações extraídas do Item 4.1 do Relatório de Auditoria
Fiscal (e-fls. 8212/8216):
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 1964, assim (g.n.):
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Das infrações ora identificadas, constatamos que duas delas se enquadram ao
texto legal: os créditos ditos por empréstimos, provenientes do JDB HOTEL /
Fl. 8361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
17
JOCELY EPP (Cód. Análise 16) e os créditos provenientes da UNIAO ADM (Cód.
Análise 12).
[...]
A intenção de fraudar é explícita no caso concreto, considerando a utilização das
empresas JDB HOTEL e JOCELY EPP em uma camada interposta entre o
contribuinte beneficiário dos recursos, Sr. DALMO, da fonte originária dos
recursos, UNICRED, em atos absolutamente estranhos aos seus objetivos sociais,
em franco detrimento das empresas e ao arrepio do Princípio da Entidade (Cód.
Análise 16).
A simulação salta aos olhos ao se observar a escrituração dos repasses ao Sr.
DALMO de forma fictícia, como se fossem empréstimos concedidos a longo prazo
aos responsáveis pelas empresas: à esposa (JOCELY EPP) e aos filhos (JDB HOTEL),
com o agravante de serem operações explicitamente vedadas pelo contrato social
desta última.
A intenção também resta cristalina no caso dos créditos identificados como
“Repasses da UNIAO ADM” (Cód. Análise 12). Os ditos repasses seriam devoluções
de valores outrora suportados pelo Sr. DALMO, a suprir aquisições de imóveis pela
empresa, valores creditados na conta passiva 2123.0001. Como não houve a
comprovação documental do suporte destes valores, os lançamentos contábeis
não possuem lastro probante, a evidenciar a utilização da empresa UNIAO ADM
como interposta pessoa, no intuito de legitimar créditos não comprovados
documentalmente.
Sendo assim, não há dúvidas que ambas as manobras contábeis ocultaram os
rendimentos auferidos pela pessoa física do Sr. DALMO, impedindo ou
retardando, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador do imposto (art. 71) e/ou modificando suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto (art. 72),
utilizando para tal de ajuste doloso entre as pessoas jurídicas e/ou seus
responsáveis (art. 73), agindo em benefício daquele.
A utilização de interposta pessoa jurídica com o fim de dissimular a ocorrência do
fato gerador, constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer
alguns comentários, conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
[...]
No caso em exame, a multa qualificada não decorre de simples inexatidão da
Declaração de Ajuste Anual, mas sim de uma série de fatos e provas ora
relacionados que revelam o intuito de evitar a subsunção dos fatos à norma
tributária por intermédio da prática de atos jurídicos divergentes da realidade dos
fatos, com a distorção de seus reais elementos.
A utilização de uma empresa em operação fictícia demonstra uma conduta livre e
premeditada com o propósito de prejudicar dolosamente o conhecimento do fato
Fl. 8362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
18
gerador pela autoridade fazendária. Em outras dizeres, com evidente intuito de
fraude e sonegação, pois as operações, na realidade, não eram aquilo que
aparentavam.
Assim, no âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que o
dolo exigido nos artigos 71 a 73 da lei 4.502/64 não requer a consciência do
agente de que sua conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão
“conduta dolosa” inserida nos citados artigos exige tão somente a prova de que o
contribuinte agiu voluntariamente, de forma consciente de seus atos,
independentemente de saber se é ilícita ou não.
Por todo o acima exposto, então, de se aplicar a multa de ofício em seu
percentual duplicado, 150%, pela simples adequação das condutas praticadas ao
disposto no art. 44, inciso II, §1o da Lei 9.430/96 (e alterações introduzidas pela
Lei 11.488/2007).
Na mesma esteira foi o entendimento da 19a Turma/DRJ08 (e-fls. 8293/8294).
Com efeito, os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a conduta
sistemática e consciente do contribuinte objetivando a não tributação pelo Imposto de Renda da
Pessoa Física de uma parte significativa de seus rendimentos. Tal prática revela evidente ação
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de fatos geradores pela
autoridade fazendária, enquadrando-se perfeitamente nas hipóteses legais para a qualificação da
multa de ofício previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como indicado no Relatório de
Auditoria Fiscal.
Não se trata, portanto, de simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos baseada em presunções a atrair a aplicação das Súmulas CARF no 14 ou 25, ao
contrário do que defende o recorrente.
Não obstante, tendo em vista a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 dada
pela Lei no 14.689/23 e considerando o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, entendo que a multa
qualificada aplicada deve ser reduzida ao percentual de 100%.
Lei no 9.430/96
Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
CTN
Fl. 8363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.640 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721549/2021-77
19
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e dar-lhe
parcial provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei
no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 8364
DF CARF MF
Original